Tribunal: TJSP
Processo: 1007784-89.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais do autor que impugnam, suficientemente, a sentença – Preliminar afastada.

DECLARATÓRIA de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Negativa de contratação – Aplicação do Código do Consumidor – Responsabilidade objetiva – Fato gerador configurado –

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais do autor que impugnam, suficientemente, a sentença – Preliminar afastada.

DECLARATÓRIA de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Negativa de contratação – Aplicação do Código do Consumidor – Responsabilidade objetiva – Fato gerador configurado – Contrato declarado nulo – Devolução simples dos valores descontados no benefício previdenciário do autor – Prova da entrega do dinheiro ao autor, sem sua devolução para a ré – Indenização por prejuízos morais não devida – Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o do autor.